Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732935-46.2024.8.07.0000 DESPACHO Intimado para efetuar o depósito (id 63507226), o autor limitou-se a juntar comprovante de agendamento de título para o dia 11 de outubro/2024 (id 63928589). Posto isso, concedo o derradeiro prazo de 05 dias, para que o autor comprove o recolhimento do depósito de 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (CPC 968, II, e §3o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR